Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734313-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARMEN LUCIA PEREIRA DA COSTA DECISÃO Impõe-se o indeferimento do pedido retro, diante do não cabimento de sustentação oral em embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora